Tribunal: TJES
Processo: 5012854-35.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012854-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LARA TUAYAR GUERRA FERNANDES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para
o fim de
obrigá-lo a
se abster de efetuar cobranças em desfavor da r
equerente
,
bem como condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
decorrente
de negativação indevida.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, ao sustentar a regularidade da negativação, porquanto no ato de encerramento da conta o cartão de crédito permaneceria ativo, o que teria importado em cobranças e na negativação do nome da autora, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que
o termo de encerramento de conta seria claro em informar a permanência do negócio jurídico quanto ao cartão de crédito, importando em cobranças de anuidade, mesmo se a efetiva utilização do plástico,
tratando-se de relação de consumo e reconhecida a obrigação de prestar informação clara e precisa sobre os termos da avença, consoante disposição do artigo 6º, inciso III, do CDC, de modo que as condições contratuais dúbias ou ambíguas devem ser interpretadas em favor do consumidor, não restam dúvidas de que o termo de encerramento de conta constou que a conta de cartão de crédito integraria os serviços/produtos encerrados naquele ato,
com data limite para encerramento no dia 08.02.2020.

Desse modo, diante da flagrante contradição entre a tese recursal e as provas dos autos,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de cobrança indevida após o encerramento do vínculo contratual,
dada a informação de que o serviço de cartão de crédito também seria encerrado em 09.01.2020, sem prova da efetiva utilização deste serviço pela consumidora, após o prazo mencionado,
votando-se pela manutenção da sentença quanto à obrigação de não fazer (não realizar cobranças).

Q
uanto ao pedido de reparação moral,

considerando
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente da restrição indevida do crédito (negativação, protesto, inserção em dívida ativa...),
demonstrada a ocorrência do apontamento (fato incontroverso, inclusive)
,
comunga-se com a r. sentença
de reconhecimento de ato ilícito indenizável.

Por fim
, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico, revela-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$
4
.000,00)
respeitou os supramencionados princípios,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE do recurso e lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões, nos termos da fundamentação.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas
(já recolhidas)
e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.